Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716131-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por CLEUSA LOUZADA DIAS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS: “Vistos os autos. ID 149136232 – decisão que deferiu o pedido do exequente (MPDFT) para alienação judicial do imóvel dado, em parte, como pagamento do débito pela executada, haja vista a impossibilidade de proceder ao registro da dação na matrícula imobiliária do bem. Na mesma ocasião, foi indeferido pedido da executada para nova avaliação do imóvel. Partes e interessados devidamente intimados. Edital de leilão expedido em ID 151223908. Em ID 152210755, a executada apresenta impugnação ao edital do leilão, com os seguintes termos, resumidamente: a) Alega irregularidade do cumprimento de sentença, pois reside no imóvel que se pretende leiloar, sobre o qual recaiu a dação em pagamento de 15% para o espólio de Ary Louzada Dias. Entende que a obrigação foi cumprida quando deu parte do imóvel em pagamento, embora não tenha ocorrido o registro da dação; b) Alega desatualização do valor do imóvel, pois a avaliação utilizada como parâmetro é de 18/07/2016, sendo que, no acordo entabulado, a quitação se deu em percentual de 15% sobre o imóvel e não sobre valores exatos. Impugnou o valor do débito da demanda, constante do edital, que afirma ser de ‘(...) R$ 1.025.630,12 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e doze centavos) atualizado até 21/11/2022 (ID 143109257)”, uma vez que não há dúvida que débito foi pago pelo percentual de 15% do valor que o imóvel for vendido (...)’. Aduz que houve uma queda no preço do imóvel. c) Faz proposta de aquisição dos 15% dados em pagamento e oferece dois outros imóveis de propriedade de terceiro, o qual anuiu com o repasse dos dois imóveis em substituição aos 15% do imóvel objeto do leilão; d) Diz que também é herdeira necessária e testamentária do espólio e tem interesse em resolver a situação. Pede a decretação de nulidade do edital do leilão, a aceitação da proposta de aquisição dos 15% do imóvel, mediante o repasse dos dois imóveis descritos na impugnação, e o cancelamento do leilão. O Espólio de Ary Louzada e os demais interessados foram intimados, a pedido do Exequente, conforme Ids 152479349 e 152628943. Priscilla Moreira Louzada Dias peticionou em ID 152685386 e informou discordância quanto à proposta da executada. Reafirmou a atualização do débito em ID 143109258. O espólio de Ary Louzada se manifestou em ID 153719937. Ressaltou a discordância da interessada Priscilla, que prejudica a possibilidade de acordo. Pugnou pelo prosseguimento do leilão. Myriam Louzada não se manifestou. Remetidos os autos ao exequente (MPDFT), este pugnou pelo prosseguimento do feito, com a realização do leilão já designado. Decido. A irresignação da executada não prospera. O acordo de dação em pagamento foi homologado com vinculação ao valor de avaliação alegado pela executada, na ocasião em R$ 5.000.000,00. Ou seja, 15%, à época, equivalia a R$ 750.000,00. A homologação, assim, ficou vinculada ao valor de R$ 5.000.000,00. Não se tratou de uma dação pura e simples de 15% do imóvel, dissociada de seu valor de mercado à época, conforme sentença homologatória de ID 34476346. Embora a dação não tenha sido levada a registro, existe o débito e a obrigação da executada perante o Espólio de Ary Louzada quanto ao valor correspondente aos 15% do imóvel, devidamente atualizado. Ademais, a sentença foi clara no sentido de que o cancelamento da hipoteca judicial e da penhora sobre o imóvel estava condicionada ao registro, na mesma oportunidade, da dação em pagamento, o que não ocorreu. Portanto, se não ocorreu o registro da dação em pagamento, subsistem tanto a hipoteca quanto a penhora, de modo que não há qualquer irregularidade no leilão judicial determinado. Em ID 104702450, consta decisão proferida em 17/10/2021, homologando cálculo da própria executada do valor atualizado da execução, à época, partindo-se do montante de R$ 750.000,00. Portanto, há muito este Juízo já se manifestou sobre a consideração do valor de R$ 750.000,00 como sendo o débito e sobre ele fazer incidir a atualização devida, inclusive acolhendo manifestação da executada, a qual pretende, agora, desconsiderar tal posicionamento anterior, em evidente ‘venire contra factum proprium’, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Diversos pedidos da executada, no sentido de reduzir o valor da avaliação do imóvel e, consequentemente, reduzir o montante devido, foram indeferidos, conforme decisões de IDs 129192109, 140259491, 142685200 e 149136232. Quanto à possibilidade de leiloar o imóvel, a matéria foi deferida pela decisão de ID 149136232, proferida publicada em 14/02/2023 e, portanto, preclusa, já que a irresignação da executada somente foi juntada ao processo em 13/03/2023. Verifico, portanto, preclusão quanto às matérias (valor do débito e possibilidade de leiloar o bem). Ressalto que houve a rejeição da proposta de dar outros imóveis em substituição ao bem ora penhorado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, ID 152210755, e mantenho o leilão designado. Intimem-se as partes e o leiloeiro” (ID 46200758). A parte agravante alega que “está hipossuficiente nos termos da lei, conforme declaração de hipossuficiência anexa, pois seus rendimentos são insuficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios desta demanda sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”. Afirma ainda que “o acordo entabulado, homologado e transitado em julgado pretendeu estabilizar o valor da dívida, atrelando-o ao valor de mercado do imóvel e ao percentual de 15% desse bem imóvel. A obrigação de arcar com os emolumentos e tributos da dação em pagamento era do Agravado, conforme determina a lei e por não ter sido acordado de outra forma. Portanto, resta irregular usar outro valor como valor do débito. O que transitou em julgado deve ser respeitado”. E pede: “a) Seja deferida a gratuidade de justiça em razão da situação de hipossuficiência da Agravante; b) Liminarmente seja determinado nula o cumprimento de sentença em curso, lembrando que referido débito, está pago e não o que se executar; c) Ou caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, seja reconhecida a nulidade de qualquer leilão que desrespeito o que se deu em pagamento, no caso, 15% do imóvel; d) Seja confirmada a NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, contrário a sentença que TRANSITOU EM JULGADO, bem como seja reconhecido que a Agravante quitou seu débito ao dar 15% de seu imóvel em pagamento e, consequentemente, a NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL; e) Seja reconhecido que não há o que se cumprir por parte da Agravante, mas sim o Agravado que continua inerte em sua obrigação de averbar a DAÇÃO EM PEGAMENTO para que referido bem seja levado ao inventário processo no 0005429- 60.2002.8.07.0016 em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 46201415), a agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 9.441,29, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a parte agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 1 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora